Tribunal: TJDFT
Processo: 0717341-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717341-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ESIO DE SOUSA ANDRADE, INACIA BEZERRA ROLIM DE SOUSA RECORRIDO: SUELI BARBOZA DE FREITAS, MANOEL MACHADO LIMA DESPACHO Na petição de ID no 47418834, o recorrido MANOEL MACHADO LIMA informa a realização de acordo. Por ora, intimem-se os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem se persiste o interesse na impugnação da decisão de ID no 46063821, que inadmitiu o recurso especial por eles interposto, em face da transação acima noticiada. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007